Tribunal: STF
Processo: RE 1383723
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Medabil Soluções Construtivas S/A formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS FISCAIS CONCEDIDOS NO ÂMBITO DO REINTEGRA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS, COFINS, IRPJ E CSLL. 



    1. Os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, consoante dispõe o art. 926, "caput", do CPC. Precedente pelo art. 942, do CPC.



    2. Os valores relativos ao REINTEGRA têm natureza jurídica de subvenção de custeio e não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS/COFINS/IRPJ e CSL, até a edição da MP 651/14. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 153, 154 e 195, I , da Constituição Federal. 



    Sustenta que a desoneração das exportações ficou comprometida, uma vez que sobre os valores recebidos do Reintegra teve que pagar IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir da interpretação da legislação infraconstitucional e a partir do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, decidiu pela impossibilidade de exclusão dos créditos recebidos a título de Reintegra da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A Lei 12.546/11 instituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as empresas exportadoras (REINTEGRA), com o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção. 



    O valor é apurado na forma determinada pelo art. 2º da mencionada Lei: 



    (...)



    O valor calculado no âmbito do REINTEGRA pode ser utilizado na compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, ou ressarcido em espécie, tal como dispõe o §4º, incisos I e II do mesmo preceito. 



    O benefício do REINTEGRA vigorou inicialmente no período de 01 de dezembro de 2011 a 31 de dezembro de 2013.



    A Medida Provisória 651, de 09 de julho de 2014, convertida na Lei 13.043/14, reinstituiu o REINTEGRA. 



    .......................................................................................................



    No julgado antes mencionado, foi examinada a Medida Provisória 651, de 09 de julho de 2014, convertida na Lei 13.043/14, que, ao reinstituir o REINTEGRA, expressamente permitiu que o valor do crédito não deveria ser computado da base de cálculo do PIS/COFINS, do IRPJ e da CSL (art. 22, §6º). No entanto, conclui-se que a inovação normativa, contudo, não possui o condão de modificar a natureza jurídica dos institutos, decorrendo, em verdade, de mera opção legislativa não manifestada quando da edição do programa pela legislação anterior. Ademais, não se trata de norma interpretativa, não se podendo a ela atribuir efeitos retroativos. 



    No precedente, foram colacionados os seguintes julgados do STJ: 



    (...)



    ......................................................................................................



    Logo, a impetrante não tem o direito de excluir da base de cálculo do PIS/COFINS/IRPJ e CSL os valores relativos ao REINTEGRA, até a edição da MP 651/14. 



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões alcançadas pelo acórdão regional demandaria a reinterpretação da legislação de regência (Leis n. 12.546/11 e n. 13.043/14), circunstância vedada em sede recursal extraordinária.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO REINTEGRA. LEI 12.546/2011. ALCANCE PRETENDIDO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. NATUREZA DOS VALORES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



      (ARE 995.095-AgR/SC, Primeira Turma, ministro Luiz Fux – DJe de 25/04/2017)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. REINTEGRA. Lei nº 12.546/11. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Afronta reflexa.



    1. O entendimento de ambas as Turmas da Corte é no sentido de que a controvérsia envolvendo a inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores referentes ao incentivo fiscal previsto na Lei nº 12.546/11, denominado REINTEGRA, não ultrapassa a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    (...)



    (RE 1.034.053-AgR/SC, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli – DJe de 08/09/2017)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO REINTEGRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    (...)



    (RE 1.320.753-AgR/SC, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux – DJe de 22/06/21)



    Em juízo monocrático, especificamente voltado aos tributos em análise, colho os seguintes pronunciamentos: ARE 1.175.558, ministro Celso de Mello e RE 1.227.482, ministro Alexandre de Moraes.



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator